Tribunal: TJES
Processo: 0006722-13.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006722-13.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABRICIO DOS SANTOS MOTA e outros (3)

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E ESTELIONATO (ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara da Auditoria Militar de Vitória que rejeitou denúncia oferecida em desfavor dos recorridos, a quem se imputava a prática dos crimes de uso de documento falso (art. 315 do C
ódigo
P
enal
M
ilitar
) e estelionato em detrimento da Administração Militar (art. 251, §3º, do C
ódigo
P
enal
M
ilitar
), em razão da apresentação de certificados de pós-graduação supostamente falsificados para obtenção de promoção na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões se apresentam: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da denúncia; (ii) avaliar se a ausência de demonstração do dolo específico inviabiliza a ação penal militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da denúncia amparou-se na inexistência de indícios do dolo específico exigido pelo art. 315 do C
ódigo
P
enal
M
ilitar
, qual seja, a ciência inequívoca da falsidade do documento apresentado.

4. O acervo probatório indica que os denunciados contrataram instituição de ensino que se apresentava como regular, colocando-os em situação análoga à de consumidores enganados, e não como partícipes do esquema fraudulento.

5. A justa causa para a ação penal pressupõe lastro probatório mínimo que demonstre plausibilidade da acusação, o que não se verifica no caso concreto.

6. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza o processamento de ação penal desprovida de suporte mínimo, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
6722
-
13
.202
2
.8.08.00
24

RECORREN
TE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRI
DO
S
:
FABRÍCIO DOS SANTOS MOTA, RICHARDSON CARVALHO DOS SANTOS, JEFERSON ZAMBALDE TOREZANI
e

ADENIR MARQUEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA
(
fl. 798 – Vol. 03), que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor
de
FABRÍCIO DOS SANTOS MOTA
,
RICHARDSON CARVALHO DOS SANTOS
,
JEFERSON ZAMBALDE TOREZANI
e

ADENIR MARQUEZ
, alegando ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 805/817-verso – Vol. 03)
, o
Parquet

almeja a reforma da decisão, para que a
exordial acusatória
seja integralmente
recebida
.
Para tanto,
alega que

a análise precipitada do mérito da demanda impede que o Ministério Público comprove os fatos narrados na denúncia e contraria o princípio do
in dubio pro societate
, que
deve
prevalece
r
na fase embrionária da ação pena
l.

Foi proferido juízo negativo de retratação (fl. 819 – Vol. 03).

Contrarrazões apresentadas por Fabrício dos Santos Mota (ID 8252481), Adenir Marquez (ID 8293470), Richardson Carvalho dos Santos (ID 8407906) e Jeferson Zambalde Torezani (ID 12441885), todos pela manutenção do
decisum

recorrido.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso (ID 15475191).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
Ministério Público Estadual Militar ofereceu denúncia em desfavor dos militares CAP QOAPM ADENIR MARQUEZ,
CB QPMP-C FABRÍCIO DOS SANTOS MOTA, CB QPMP-C RICHARDSON CARVALHO DOS SANTOS e

o 1º
SGT QPMP-C JEFERSON ZAMBALDE TOREZANI
pela

prática do crime do art. 315 do Código Penal Militar
(uso de documento falso)
.

Na mesma peça acusatória, o
s militares CAP QOAPM ADENIR MARQUEZ
e
1º SGT QPMP-C JEFERSON ZAMBALDE TOREZANI
também foram denunciados pelo delito previsto no
art. 251, §3º, do Código Penal Militar
(estelionato em detrimento da administração militar).

Para o
Parquet
,
as peças informativas que servem de base para a denúncia
revelam que
todos os denunciados, de forma livre e consciente, fizeram uso de documento
s

falsos
, qua
is
seja
m
, de certificado
s
emitido
s
pela Faculdade Vale do Cricaré referente ao curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em "Educação Ambiental",
que
foram ideologicamente falsificados pelo
I
nstituto "ÉCOLE", apresentando-os, assim, para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
entre os
anos

de
2014 e 2017
,
sendo certo que
a diplomação em curso de especialização
é
requisito para promoção na carreira militar, conforme Lei Complementar n
º
467, de 04/12/2008.

C
onsta que os denunciados CAP QOAPM ADENIR MARQUEZ e 1
º
SGT QPMP-C JEFERSON ZAMBALDE TOREZANI,
a
lém de apresentarem certificados falsos de conclusão da
mencionada
pós-graduação
, também mantiveram em erro a Administração Militar, eis que obtiveram, para si, a vantagem ilícita de promoção por merecimento em virtude da pontuação pretendida com a apresentação dos documentos falsos.

A
inda de acordo com a peça acusatória,
a má-fé de cada denunciado restou latente em todo
acervo probatório
,
sobretudo
pela notória facilidade/praticidade para o angariamento do certificado falsificado
, seja pelo conhecimento da desnecessidade de cumprir todas as exigências legais do E-MEC (grade curricular das aulas presenciais, trabalhos e provas acadêmicas presenciais, duração do curso, entre outros), seja pelo valor pago, incompatível com o mercado educacional de cursos de especialização.

Não obstante, o
Magistrado
da Vara de Auditoria Militar rejeitou a denúncia na forma do art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (fl. 798 – Vol. 03),
valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...) 1)
O Ministério Público em atuação junto a esta Auditoria de Justiça Militar ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática dos delitos de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e estelionato majorado (art. 251, § 3
º,
do CPM) por, alegadamente, simularem frequência a cursos acadêmicos para lograr promoção na carreira, sabendo se tratar de cursos irregulares. Deixou de arrolar testemunhas, informando ser a prova exclusivamente documental.

2)
Os indícios colhidos para embasar a peça se tratam de investigação levada a efeito pelo Ministério Público local visando desbaratar um esquema de venda de documentos falsos no interior do Estado, tendo havido delação premiada de parte dos responsáveis pelo curso. Assim, conclui a denúncia que os denunciados sabiam do esquema e dele se utilizaram visando
o
bter vantagem ilícita em desfavor da Administração Militar.

3)
Inicialmente, de se dizer que essa forma de pontuação visando a promoç
ã
o de militares está regulada em lei. Dos registros cartorários constam inúmeras ações penais militares por este motivo, ou seja, o militar contrata alguém, ou algum estabelecimento, visando obter o título acadêmico que lhe proporcione a pontuação pretendida.

4)
No entanto, os delitos imputados aos denunciados exigem dolo específico. Verifico que alegam terem contratado um estabelecimento regular de ensino, que funciona regularmente, não o curso cuja delação premiada foi utilizado pelo MPM para embasar a denúncia. Ademais, problemas de credenciamento ou não junto ao MEC não dizem respeito aos usuários, que funcionam na relação jurídica avençada como consumidores e se assemelham, na hipótese presente,
à
vítimas de estelionato
por
parte do prestador de serviço.

5)
Assim, diante dos indícios de crime praticado pelo estabelecimento educacional em detrimento dos consumidores, e à míngua de meios de prova na presente de que os denunciados efetivamente estivessem a par do alegado esquema fraudulento perpetrado pelos autores da delação premiada, e ainda diante do volume processual em tramitação nesta AJMES por conta do movimento paredista da PMES em 2017, não se mostra razoável iniciar uma ação penal militar cujo desfecho não se afigura outro que não a absolvição por falta de provas.

6)
Isto posto, Rejeito a Denúncia, o que faço com fulcro no art. 78, alínea ‘b’, do CPPM.
(...).”

Assim, diante do
decisum
que rejeitou a denúncia, o
Parquet
Estadual Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, concluo que o recurso
não
deve ser acolhido, apesar dos argumentos apresentados pel
o Ministério Público
.

Como visto, a denúncia imputa aos recorridos a prática do crime de uso de documento falso, por terem supostamente apresentado à Administração, certificados de conclusão de curso de pós-graduação, cientes de sua falsidade, com o fito de obterem promoção na carreira.

Não obstante, o tipo penal do art. 315 do Código Penal Militar exige, para sua configuração, a presença do dolo específico, qual seja, a vontade livre e consciente do agente de fazer uso de um documento que sabe ser falso. E a ausência de um suporte probatório mínimo que aponte para a existência deste elemento subjetivo fulmina a justa causa, tornando inviável a persecução penal.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta, ao concluir pela ausência de indícios de que os acusados tivessem conhecimento da fraude.

A fundamentação do magistrado é precisa ao destacar que os denunciados contrataram um estabelecimento de ensino que se apresentava como regular, e que eventuais problemas de credenciamento ou fraudes perpetradas pela instituição os colocam na posição de consumidores lesados, ou seja, de vítimas de estelionato, e não de autores do crime de uso de documento falso.

Essa linha de entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai de julgado em caso análogo:

"
DIREITO PENAL MILITAR.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão da Vara de Auditoria Militar de Vitória que rejeitou a denúncia oferecida contra Jamiro Reis de Almeida, acusado da prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso). A denúncia narra que o acusado apresentou certificado de pós-graduação falsificado à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo como requisito para promoção na carreira. O magistrado de primeira instância rejeitou a denúncia por entender que não havia demonstração de dolo específico na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da denúncia; (ii) avaliar se a inexistência de demonstração de dolo específico afasta a tipificação do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A decisão de rejeição da denúncia fundamenta-se na ausência de indícios suficientes de dolo específico por parte do acusado, requisito necessário para a tipificação do crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM.

2
.
O magistrado considerou que, embora o certificado apresentado pelo acusado tenha sido emitido por instituição envolvida em esquema de falsificação, não ficou comprovado que o acusado tinha conhecimento da fraude.

3
.
A Sindicância instaurada pela Polícia Militar concluiu que o acusado não se beneficiou do uso do certificado falso, uma vez que foi promovido por antiguidade, e que não há provas suficientes de que ele tenha aderido dolosamente ao esquema de emissão de certificados falsos.

4
.
Eventuais irregularidades no credenciamento do curso junto ao MEC não podem ser imputadas ao acusado como dolo, uma vez que ele seria, em tese, vítima do esquema fraudulento perpetrado pelas instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Para a tipificação do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar), é imprescindível a demonstração do dolo específico do agente.

2.
A rejeição da denúncia é cabível quando não há indícios mínimos de autoria ou materialidade que justifiquem o recebimento da peça acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 315; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0020003-77.2019.8.08.0012, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, j. 14/12/2023.”
(TJES, RSE nº 0006720-43.2022.8.08.0024, Rel. Des. Desembargador Fernando Zardini Antonio, Julgamento: 30/10/2024, Dje: 31/10/2025)

A situação dos presentes autos é a mesma.

A acusação se baseia em ilações decorrentes da existência de um esquema fraudulento, mas não apresenta
nenhum
elemento concreto que vincule os recorridos ao dolo de fraudar.

Presumir que os alunos sabiam da ilicitude pelo simples fato de a instituição ser investigada inverte o ônus da prova e viola a presunção de inocência, pois a eles não incumbe fiscalizar a regularidade administrativa de uma instituição de ensino perante o Ministério da Educação.

A instauração de uma ação penal sem um suporte probatório mínimo que a justifique representa constrangimento ilegal e mobiliza a máquina judiciária de forma inútil, pois, como bem pontuou o juízo
a quo
, o desfecho provável seria a absolvição por falta de provas.

A rejeição da denúncia, nesse contexto, não representa um julgamento antecipado de mérito, mas sim o exercício de um filtro processual indispensável para evitar acusações temerárias.

O princípio do
in dubio pro societate
, invocado pelo recorrente, não é um salvo-conduto para o oferecimento de denúncias desprovidas de qualquer indício plausível do elemento subjetivo do tipo.

A justa causa exige mais do que a mera descrição de um fato típico, requer um lastro probatório mínimo que aponte para a viabilidade da acusação, o que não se verifica no caso
concreto
.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)